Tribunal: TJMT
Processo: 1000394-03.2021.8.11.0024
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000394-03.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), REBECA DE ASSIS CALMON CERISARA - CPF: 020.319.501-93 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS LOPES - CPF: 957.117.401-72 (APELADO), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRETENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE DE FRAÇÃO DE 2.050M2 DE IMÓVEL REGISTRADO DE 4 HECTARES. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO ARGUIDO COMO MATÉRIA DE DEFESA
(SÚMULA 237/STF)
. RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO SOBRE ÁREA TOTAL SEM RECONVENÇÃO. JULGAMENTO EXTRAPETITA.
ART. 492 DO CPC.
LIMITAÇÃO DA SENTENÇA À ÁREA EFETIVAMENTE LITIGIOSA. COMPROVAÇÃO DE POSSE QUALIFICADA E PRODUTIVA SOBRE A FRAÇÃO ADQUIRIDA COM BASE EM ESCRITURA PÚBLICA.
REQUISITOS DO ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC COMPROVADOS.

HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS EM PROVIMENTO PARCIAL (TEMA 1.059/STJ).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença em Ação reivindicatória para reaver posse de 2.050m2, parte de imóvel de 4 hectares, que julgou improcedente o pedido, reconheceu usucapião extraordinária sobre a totalidade do imóvel com base em exceção apresentada em contestação, e determinou a expedição de título de domínio em favor da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) julgamento
extrapetita
ao declarar usucapião sobre área superior àquela delimitada na inicial, sem reconvenção; e (ii) os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária sobre a área litigiosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação reivindicatória exige prova do domínio, individualização do bem e posse injusta.

4. Usucapião pode ser arguida como matéria de defesa (Súmula 237/STF), mas, sem reconvenção e sem instrução própria voltada à eficácia ampla, não autoriza sentença com declaração de domínio e comando registral para além do objeto da petição inicial, sob pena de violação ao art. 492 do CPC.

5. A sentença excedeu os limites objetivos da lide ao declarar a usucapião da totalidade do imóvel de 4 hectares, quando a inicial se restringiu à fração de 2.050m2, sem reconvenção.

6. Período em que o imóvel permaneceu no domínio público não integra o cômputo prescricional; após o retorno ao domínio privado, o prazo de prescrição volta a fluir.

7. A prova oral e documental indicou posse contínua, pública e sem oposição relevante, com ânimo de dona, associada a moradia e a atos de proveito econômico, atendendo ao art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

8. Providências posteriores e atos unilaterais do autor não se mostraram suficientes, por si, para descaracterizar a continuidade e a publicidade da posse no período necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O usucapião pode ser arguido como matéria de defesa em ação reivindicatória (Súmula 237/STF), mas, ausente reconvenção, é vedada a declaração de domínio com comando registral para além dos limites objetivos da demanda (CPC, art. 492).

2. Comprovados, sobre a área litigiosa, os requisitos do art. 1.238, parágrafo único, do CC, a prescrição aquisitiva afasta a posse injusta exigida para a procedência da ação reivindicatória.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.228 e 1.238, parágrafo único; CPC, art. 492; STJ, Tema Repetitivo no 1.059.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 237; TJMT, ApCiv no 0008330-55.2015.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 29.08.2025; TJMT, ApCiv no 1018629-64.2021.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
CHARLES WURZIUS
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara de Chapada dos Guimarães
/MT, na Ação reivindicatória ajuizada contra
MARIA DAS GRAÇAS LOPES,
na qual se pleiteava a imissão na posse de área de 2.050m2, situada dentro de imóvel de 4 hectares registrado sob a matrícula n. 5.273 do Cartório de Registro de Imóveis local
.

A sentença julgou improcedente o pedido e acolheu
a exceção de usucapião arguida na contestação e declarou o domínio da ré sobre os 40.000m2
do imóvel,
por ter preenchido os requisitos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil,
determinando, inclusive, a expedição de título para registro imobiliário
. Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 327489440). Os Embargos de declaração foram rejeitados (id. 327489447).

O apelante sustenta que houve julgamento
extrapetita
e violação ao art. 492 do CPC, pois a ação limitou-se à área de 2.050m2, sendo indevida a declaração de domínio sobre os 40.000m2, inexistindo reconvenção para tanto. Afirma que a contestação foi intempestiva, apresentada após a decretação de revelia, o que limitaria sua eficácia aos termos da inicial, impedindo inovação do objeto litigioso. Defende que a posse anterior da antecessora da ré, Maria do Carmo, teria se iniciado quando o imóvel ainda era bem público, não sendo possível computar esse período para fins de usucapião e que a escritura pública apresentada pela ré faz referência apenas à fração de 2.050m2, não servindo de prova para ocupação da área total de 40.000m2. Sustenta que as testemunhas ouvidas limitaram-se a confirmar a ocupação da área cedida e não demonstraram posse plena e exclusiva da totalidade do imóvel e que o autor jamais abandonou a área, tendo promovido medidas para reaver a posse desde 2018, inclusive por meio de ata notarial lavrada em 2020. Requer o provimento do recurso para afastar a exceção de usucapião e julgar procedente a reivindicatória. Alternativamente, requer a reforma da sentença para limitar a exceção de usucapião apenas aos 2.050m2, redistribuindo-se o ônus da sucumbência (id. 327489449).

A apelada defende a manutenção da sentença, pois
não incorreu em extrapolação dos limites do pedido, sob o argumento de que a usucapião foi arguida em sede de defesa. Afirma que a prova oral foi contundente e harmônica ao confirmar que tanto a ré quanto sua antecessora exerceram posse pacífica, pública e ininterrupta por lapso superior ao prazo legal invocado, com destinação residencial e produtiva, conferindo função social à propriedade. Rebate que o bem ter sido público durante parte do período não inviabiliza a usucapião, pois a posse teve início em 1997 (antes da afetação pública), e o bem retornou ao domínio privado em 2006, retomando-se o cômputo do prazo. Sustenta que o fato de não haver reconvenção não impede o acolhimento da usucapião arguida como matéria de defesa. Requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais
(id. 327489451).

O Procurador de Justiça opinou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 332576386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia diz respeito à pretensão do apelante,
Charles Wurzius
, proprietário registral do imóvel de 4 hectares descrito na matrícula n. 5.273 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, de reaver a fração de 2.050m2, que afirma estar sendo injustamente ocupada pela ré
Maria das Graças Lopes
.

A ação reivindicatória foi julgada improcedente, sob o fundamento de que restaram preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária, e com declaração de domínio em favor da ré sobre a integralidade da matrícula, com comando registral.

Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil,
“o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”
.

Esse dispositivo consagra a ação reivindicatória como instrumento de tutela do direito de propriedade, que pode ser exercida contra quem, sem justo título, detém ou possui a coisa, que exige a demonstração cumulativa de três pressupostos: (i) a titularidade do domínio pelo autor; (ii) a identidade precisa entre o imóvel descrito na matrícula apresentada e o bem efetivamente ocupado pelo réu; e (iii) a posse injusta por parte do réu.

No caso, restam incontroversos os dois primeiros pressupostos, pois o autor comprovou sua propriedade pela matrícula imobiliária, cuja aquisição foi formalizada mediante escritura lavrada em 20/09/2018 e registrada em 26/10/2018 e a área litigiosa foi delimitada com precisão, tanto na petição inicial quanto na escritura de cessão de posse firmada entre a ré e sua antecessora, constando as coordenadas geográficas e metragens.

O ponto controverso recai exclusivamente sobre o terceiro requisito: a alegação de posse injusta pela ré.

1.

Da delimitação da fração litigiosa

Como visto, o pedido restringiu-se à área de 2.050m2 ocupada pela ré, que, por sua vez, apresentou contestação e, como matéria de defesa, suscitou exceção de usucapião sobre a totalidade da área, não havendo reconvenção formalizada para além da fração objeto da lide.

Ainda que o ordenamento jurídico admita a arguição da usucapião como defesa, conforme dispõe a Súmula 237 do STF, esse reconhecimento não autoriza, por si só, que o juiz profira sentença declaratória de domínio com eficácia sobre a integralidade da matrícula.

Isso se mostra ainda mais evidente na inexistência de Reconvenção, na ausência de delimitação técnica-objetiva da posse alegadamente exercida sobre todo o imóvel e sem as cautelas próprias do procedimento voltado à eficácia erga omnes do reconhecimento aquisitivo.

A sentença que reconheceu a aquisição do domínio pela ré sobre os 40.000m2, indo além da fração de 2.050m2 delimitada na inicial, incorreu em extrapolação dos limites da demanda, em afronta direta ao artigo 492 do CPC, o qual veda ao magistrado decidir em extensão superior àquela postulada.

Portanto, ao determinar a declaração de usucapião sobre a integralidade da matrícula e ao ordenar a prática de atos registrais, ultrapassou indevidamente os limites subjetivos e objetivos do processo.

Impõe-se, portanto, restringir os limites do processo
à fração litigiosa de 2.050m2.

2.

Da prescrição aquisitiva

Cabe analisar se,
quanto ao objeto do pedido (2.050m2)
, restaram satisfeitos os elementos autorizadores da prescrição aquisitiva, diante da insurgência do apelante.

A cronologia fática revela que: (i) em 08/09/1998, o imóvel foi afetado ao domínio público municipal; (ii) em 29/03/2006, houve sua retransferência ao domínio privado (R-02); (iii) em 29/01/2016, a ré adquiriu formalmente a posse de 2.050m2, por escritura pública lavrada em cartório, que menciona a origem possessória desde 29/01/1997, anterior à afetação pública.

Embora não se possa computar, para fins de prescrição aquisitiva, o período em que o imóvel permaneceu no domínio público, a partir da reversão ao patrimônio privado, o prazo prescricional voltou a fluir normalmente.

Entre 29/03/2006 e 16/02/2021, data da propositura da presente ação, transcorreu lapso superior a 14 anos, sendo, portanto, plenamente atendido o requisito temporal previsto no art. 1.238 do Código Civil, com a redução do prazo, nos termos do parágrafo único do art. 1.238, desde que comprovadas a moradia habitual ou a realização de obras e serviços de caráter produtivo no local.

A prova testemunhal colhida foi firme e coerente ao confirmar que a ré, e antes dela sua antecessora, ocuparam ininterruptamente a área de 2.050m2, com estabelecimento de moradia, edificação de construções (casa, bar, borracharia), criação de animais e manutenção regular do espaço, sem oposição relevante até o ajuizamento da ação (id. 327489433).

A testemunha Euli Fernandes de Campos, indicada pelo autor, descreveu a ocupação da ré na casa e na atividade de bar/borracharia, estimando a área em patamar próximo a 2.000/2.500m2, e referiu a existência de cerca divisória entre a fração ocupada pela ré e o remanescente. Veja-se:

“que as partes exercem a posse do imóvel, sendo que a autora exerce a posse sobre a casa e o resto o autor exerce a posse; que tem uma cerca que divide a posse deles; que sempre tá limpo; que Maria está na posse há 8/10 anos e comprou de outra senhora que estava lá quando o imóvel era da prefeitura; que o autor não mora no local e nem trabalha, mantem cercado e manda limpar; que tem conhecimento que existia uma pessoa antes da Maria; que essa pessoa saiu e a Maria entrou; que Maria construiu uma casa, tem uma borracharia e um bar; que acha que é notório a Maria residir no local”

A testemunha Antônio Augusto Nulfo de Freitas, investigador de polícia, além de situar a cadeia possessória (Ananias e sua esposa, identificada como Maria do Carmo Serafim dos Anjos) desde finais da década de 1990, afirmou que a posse transmitida à ré, por negócio com a antecessora, correspondia à área da casa/bar/borracharia.

Confira-se:

“que Maria comprou em 2016 a área de uma senhora; que Maria é uma vizinha boa; que Charles aterrou parte da área; que a Maria pegou a casa, comprou a posse da casa; que a frente era da Maria e o fundo do Charles; que em 2010 foi no local e estava o Sr. Ananias e a Sra Maria;

que a Maria anterior passou a posse para a Maria atual; que sempre acreditou que a Maria era a dona da casa; que Maria construiu um bar, uma borracharia e uma casa da filha; que fez bastante benfeitoria no local; existe chiqueiro no local; que Charles não reside lá, mas arruma parte do terreno; Maria Serafim e Ananias possuíam o imóvel desde 1997, que era pacífica e passaram a posse da casa para a Maria”.

O próprio autor, ao ser inquirido (id. 327489429), não demonstrou exercício contínuo de posse direta sobre a fração ocupada pela ré, tendo sua atuação revelado ciência da ocupação e adoção de providências em momento posterior, insuficientes, por si só, para descaracterizar a publicidade e a continuidade da posse da ré.

Providências posteriores e atos unilaterais do autor não se mostraram suficientes, por si, para descaracterizar a continuidade e a publicidade da posse no período necessário.

É necessário ressaltar que não houve realização de perícia técnica ou constatação
in loco
que permitisse aferir, com segurança, qual a área efetivamente ocupada pela ré, seus limites e confrontações.

Embora as testemunhas façam referência à existência de construções e à utilização produtiva do imóvel, não é possível presumir, com base apenas na prova oral, que a ocupação se estenda à integralidade da matrícula. Tampouco se comprovou a existência de benfeitorias ou utilização efetiva sobre toda a área matriculada.

A escritura de cessão de direitos de posse apresentada pela ré é clara ao delimitar a área de 2.050m2, com metragens definidas, sendo essa a única porção individualizada nos autos como objeto de sua posse direta.

Não há, portanto, como estender, de forma presumida, os efeitos da posse a toda a área de 40.000m2, na ausência de prova técnica e documental.

Para os limites desta ação reivindicatória, o conjunto probatório é suficiente para concluir que a posse da ré, sobre a fração individualizada (2.050m2), apresenta publicidade, continuidade e
animus domini
, com destinação residencial e elementos de aproveitamento econômico, em lapso temporal superior ao prazo reduzido do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, razão pela qual não se configura “posse injusta” a ensejar reivindicação.

Assim, a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da usucapião extraordinária, limitada exclusivamente à fração de 2.050m2.

Nesse sentido, corrobora a jurisprudência:

“[...] A usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini por 15 anos, reduzidos a 10 anos se houver moradia habitual ou realização de obras/serviços produtivos.”

(TJMT, N.U 0008330-55.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA SOBRE PARTE DO IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação reivindicatória ajuizada por proprietários de imóvel urbano, sob o fundamento de que os réus, atuais possuidores de parte do terreno, adquiriram o domínio da área por meio de usucapião extraordinária. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a procedência da ação reivindicatória; (ii) apurar se os réus adquiriram a propriedade da área por meio de usucapião extraordinária, afastando a posse injusta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação reivindicatória exige a presença simultânea de três requisitos: prova da titularidade do domínio, individualização do bem e posse injusta do réu.

Os autores comprovaram a titularidade do domínio e a individualização da área reivindicada, com base na matrícula no 111.750 e na planta georreferenciada com memorial descritivo.

A controvérsia recai sobre o terceiro requisito: a posse injusta dos réus. A injustiça da posse é afastada quando comprovada a aquisição da propriedade por usucapião, ainda que arguida em sede de defesa, conforme a Súmula 237 do STF.

A usucapião especial urbana foi afastada, pois, embora a área ocupada (110,62m2) esteja dentro do limite legal, os réus são proprietários de outros imóveis urbanos, o que impede a aplicação do art. 1.240 do Código Civil.

A usucapião extraordinária foi reconhecida, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, com base na posse por mais de 15 anos, contínua, pacífica e com animus domini, bem como na realização de atividades produtivas no local, como plantio e criação de pequenos animais.

A prova testemunhal foi considerada mais adequada para comprovar o tempo e a natureza da posse, frente às limitações das imagens de satélite usadas na perícia técnica.

A posse dos réus atende à função social da propriedade, prevista no art. 5o, XXIII, da CF/1988, sendo compatível com os princípios que regem o direito à moradia e o aproveitamento racional do solo urbano.

Diante da aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, afasta-se o requisito da posse injusta, tornando incabível a pretensão reivindicatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aquisição da propriedade por usucapião extraordinária pode ser reconhecida como matéria de defesa em ação reivindicatória, desde que comprovados todos os requisitos legais.

A posse produtiva e contínua por mais de quinze anos, com animus domini e sem oposição, legitima o reconhecimento da usucapião extraordinária sobre parte do imóvel, ainda que os possuidores sejam proprietários de outros bens.

A função social da posse é critério relevante para a análise da justiça da posse frente à pretensão reivindicatória.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.228, 1.238 e 1.240; CF/1988, art. 5o, XXIII; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 237.

(TJMT, N.U 1018629-64.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)

Conclui-se que, embora a sentença tenha reconhecido a aquisição da propriedade pela ré com base na usucapião extraordinária,
tal reconhecimento deve limitar-se à fração de 2.050m2 efetivamente litigiosa
, em respeito aos princípios da congruência, da adstrição ao pedido e à prova dos autos.

3.

Do ônus sucumbencial

No que se refere ao pedido de redistribuição da verba honorária, não assiste razão ao apelante, porquanto o provimento parcial, não conduz à configuração de sucumbência recíproca, pois decorre da própria limitação do pedido formulado pelo autor na inicial, que sempre se circunscreveu à fração de 2.050m2.

Verifica-se que o autor restou integralmente vencido na pretensão reivindicatória, sendo improcedente o pedido de imissão na posse o que impõe manter a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte ré.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059, segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, §11, do CPC.

Dispositivo

Diante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação apenas para restringir os efeitos do reconhecimento da usucapião extraordinária exclusivamente à área de 2.050m2, delimitada na Escritura pública de cessão de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026